Tribunal: TJBA
Processo: 8033830-26.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033830-26.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAYLA DOS SANTOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, em virtude da ausência de notificação prévia sobre a inclusão de dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). A autora não nega a existência da relação contratual nem da dívida registrada, sustentando que a inscrição se deu sem prévia comunicação, o que ensejaria dano moral e exigiria a exclusão da informação do sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há obrigatoriedade de notificação prévia ao consumidor para registro no SCR/SISBACEN e a quem compete essa obrigação; (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia configura dano moral indenizável; (iii) determinar se a anotação no sistema deve ser excluída diante da alegação de ausência de comunicação individualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), embora tenha natureza pública e finalidades regulatórias, possui também caráter restritivo de crédito, conforme entendimento do STJ, podendo influenciar na concessão de crédito pelas instituições financeiras.

A inclusão de dados no SCR decorre de obrigação legal das instituições financeiras, nos termos do art. 1º da Resolução BACEN n. 2.724/00, sendo um exercício regular de direito e não constituindo, por si só, ato ilícito.

A responsabilidade pela comunicação prévia da inclusão é da instituição financeira originadora da operação de crédito, conforme dispõe o art. 13 da Resolução BACEN n. 5.037/2022.

A comunicação prévia não necessita ser individualizada, sendo suficiente a previsão contratual expressa quanto ao registro no SCR, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Consta nos autos cláusula contratual expressa prevendo o compartilhamento de dados com o SCR, o que afasta a alegação de ausência de notificação prévia, em conformidade com a Resolução BACEN n. 4.571/2017.

O dano moral não é presumido (in re ipsa) no caso de inscrição legítima e regular no SCR. A ausência de prova de abalo moral concreto impede a configuração de responsabilidade civil.

Não havendo ilegalidade na anotação nem insurgência quanto à existência da dívida, é incabível a exclusão do registro, sendo descabido o pedido de obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira deve comunicar previamente ao cliente a inscrição de seus dados no SCR, sendo suficiente, para esse fim, cláusula contratual expressa autorizando tal registro.

A ausência de notificação individualizada não gera, por si só, dano moral indenizável quando há autorização contratual e ausência de prova de abalo concreto.

O registro no SCR, se lastreado em dívida válida e autorizado contratualmente, não enseja exclusão nem reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, §2º; Resolução BACEN n. 2.724/2000, art. 1º; Resolução BACEN n. 4.571/2017; Resolução BACEN n. 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.09.2014; STJ, REsp 1.626.547; TJ-BA, Apelação Cível n. 8002257-38.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 19.06.2024; TJ-BA, Apelação Cível n. 8022639-52.2023.8.05.0001, Rel.ª Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 03.04.2024; TJ-BA, Apelação Cível n. 8065001-69.2023.8.05.0001, Rel.ª Adriana Sales Braga, j. 22.05.2024; TJ-BA, Apelação Cível n. 8077213-25.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 21.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
de n° 8033830-26.2025.8.05.0001, onde figura como Apelante
LAYLA DOS SANTOS SANTOS
e Apelada
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA